Tribunal: TJDFT
Processo: 0719459-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0719459-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL KASSEN COSTA IMPETRANTE: ALESSANDRO AMORIM LIBERATO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIEL KASSEN COSTA, pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 29, caput, ambos do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima), contra a decisão de pronúncia, proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri do Guará, que manteve a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal (download - p. 28). Afirma o impetrante que os fundamentos para manter a segregação cautelar do paciente não se sustentam mais. Diz que não há provas da participação do paciente no crime, tendo a sentença se baseado em depoimentos de testemunhas sigilosas que narraram o que ‘ouviram dizer’. Discorre sobre a materialidade do crime e os indícios suficientes da autoria e alega que não se pode admitir a pronúncia do paciente fundamentada exclusivamente na prova colhida no inquérito, sendo que a impronúncia é medida que se impõe, diante da prova baseada em conjecturas e ilações. Sustenta que não estão presentes a prova da existência do crime e os indícios suficientes da autoria, nem os fundamentos da prisão cautelar. Afirma que inexiste contemporaneidade, a decisão de pronúncia foi proferida em 28/11/2019 e o paciente encontra-se preso na Cadeia Pública de Luziânia-GO. Requer o deferimento da liminar, a fim de que seja determinada a soltura do paciente. Subsidiariamente, pretende sejam aplicadas outras medidas cautelares. No mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 17191751). É o Relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que não há prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria em relação ao paciente e as provas utilizadas na decisão de pronúncia são baseadas em conjecturas e ilações. Afirma, ainda, que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Verifica-se que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (homicídio duplamente qualificado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti). O réu foi pronunciado na tipificação acima, porque, segundo a denúncia, no dia 4 de agosto de 2017, por volta das 22h, em uma academia comunitária na QE 38, Guará II, o corréu Francisco Carlos, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Gabriel dos Santos Lacerda, matando-o, sendo que o paciente concorreu para o crime, na medida em que informou o local onde a vítima estava para Francisco Carlos, bem como forneceu-lhe a arma utilizada no crime, a fim de matar a vítima, e uma bicicleta para que fosse à procura do ofendido. Segundo a denúncia, o crime teria sido cometido por motivo torpe, consistente em vingança, porque a vítima teria sido morta em retaliação ao homicídio de um amigo dos acusados, cujo autor seria a vítima; com emprego de meio cruel, pois os disparos foram efetuados à queima-roupa contra a cabeça da vítima, quando esta estava caída; bem como com recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi atacada de forma repentina em via pública, tendo os autores se aproveitado do fato de que ela estava drogada. Corroboram a peça inaugural a prova oral, o Laudo de Perícia Necropapiloscópica, o Relatório Policial com pedido de prisão preventiva, a Comunicação de Ocorrência Policial, o Laudo de Exame de Local e o Laudo de Exame Cadavérico. A decisão de pronúncia, proferida em 28/11/2019, registrou o depoimento judicial de um delegado que afirma que o executor do crime confessou a autoria do homicídio e afirmou que foi auxiliado pelo paciente, o qual se encontra juntado aos autos, bem como consigna relatos judiciais em que outras testemunhas informaram ter ouvido que o paciente auxiliou no crime. Na decisão, a Magistrada analisou as provas e, inclusive, excluiu a qualificadora do motivo cruel, por ausência de evidências mínimas de que que o paciente tivesse controle ou conhecimento prévio sobre a forma adotada pelo executor descrita da denúncia (download – p. 23-29). Registre-se, ademais, que nessa fase, vigora o princípio do in dubio pro societatis, não havendo que se cogitar de ausência de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria. Registre-se, ainda, que, consoante verifiquei do andamento processual, foi interposto recurso em sentido estrito pela defesa do paciente, no qual certamente será realizada apreciação mais minuciosa das alegações. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Verifica-se que não foi juntada aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, mas a decisão de pronúncia anotou sua necessidade para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. Destacou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, bem como registrou as circunstâncias do crime, informou que o réu não foi localizado e manteve a prisão preventiva com os seguintes fundamentos: “(...) Indefiro ao réu o direito de aguardar o julgamento em liberdade. O acusado encontra-se atualmente foragido do distrito da culpa, com mandado de prisão em aberto. A sua prisão preventiva foi decretada ainda no decorrer das investigações, contudo não foi localizado, apesar de ter inequívoca ciência do processo, o qual acompanha por meio de advogado por ele constituído. Permanecem inalteradas as razões que motivaram a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, conforme analisado na decisão por cópia às fls. 115/117. Mantenho, portanto, o decreto de prisão preventiva com base na fundamentação ali lançada” (download – p. 28). Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. As circunstâncias fáticas, no caso, são graves, na medida em que o paciente, supostamente, combinou para matar a vítima, a qual estava drogada, entregando ao executor a arma e lhe informado o local em que se encontrava, por motivo de vingança. Ademais, constam ações penais na folha criminal do paciente, como furto qualificado e tentativa de furto qualificado, pelos quais foi condenado definitivamente (Processo no 2015.14.1.004528-3 e 2016.11.1.001995-9). Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias do crime, bem como da folha penal do paciente, da qual constam as condenações definitivas, as quais demonstram sua periculosidade, além de ousadia e destemor, mostrando-se necessária a atuação do Estado, de forma mais rigorosa, a fim de proteger o meio social. No tocante à alegação de ausência de contemporaneidade, tem-se que não assiste razão ao impetrante, na medida em que o réu estava foragido esse tempo inteiro, sendo que, consoante acima anotado, o crime foi praticado em 04/08/2017 e a prisão preventiva decretada em 20/10/2017, pouco mais de um mês e meio após os fatos. A Magistrada registrou que a denúncia foi recebida em 20/10/2017 e, na mesma oportunidade, foi decretada a prisão preventiva do paciente, sendo que o corréu Francisco foi preso, julgado e condenado definitivamente. O paciente, por sua vez, foi citado por edital e teve o processo suspenso. Posteriormente, ele constituiu advogado, foi realizada a audiência de instrução, e ouvidas as testemunhas, mas ele não compareceu ao ato e ficou o tempo todo se esquivando da ação penal, somente tendo sido preso recentemente, em 13/06/2020, há menos de quinze dias, e estava na Cadeia Pública de Luziânia-GO, aguardando recambiamento, consoante verifiquei do andamento processual (Processo no 0000824-18.2018.8.07.0014), o que justifica sua prisão para garantia de aplicação da lei penal. No tocante à prisão cautelar por conveniência da instrução criminal, embora não se possa saber qual o embasamento da autoridade coatora, tem-se que, nesse momento, em que proferida a pronúncia, não se mostra mais viável a manutenção da prisão por esse fundamento. Impende salientar que se mostram inadequadas as medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, resta sinalizada a necessidade da prisão preventiva do paciente pelos dois fundamentos acima. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de junho de 2020 18:44:00. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator